Tribunal: TJMT
Processo: 1003305-10.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003305-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES FREITAS BORGES - CPF: 241.494.031-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – APOSENTADORIA – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENÚNCIA – ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DEVIDO RECEBIMENTO DAS FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o servidor poderá gozar da referida licença a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.

2. Entretanto, há uma peculiaridade nos autos a não incidir a prescrição nos moldes acima, qual seja: a renúncia à prescrição. Para que haja a renúncia, indispensável, pela lógica e por óbvio, é a sua consumação, o que restou evidenciado nos autos.

3. A Administração Pública, de forma clara e expressa, reconheceu a existência dos créditos trabalhistas. Se houve o reconhecimento pela própria Administrativa Pública, acerca de créditos já prescritos, imperioso é o reconhecimento da renúncia da prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil.

4. Considerando que houve o afastamento da prescrição, deve este Sodalício, desde logo, julgar o mérito da ação (teoria da causa madura), por força do art. 1.013, §4o, do Código de Ritos.

5. Se o servidor não usufruiu suas licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado. É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

6. Juros e correção monetária nos termos do Tema 905/STJ.

7. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DE LOURDES FREITAS BORGES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança no 1003305-10.2016.8.11.0041 julgou extinto o processo com resolução do mérito ante a ocorrência de prescrição, cujo objeto era o recebimento de licenças-prêmio antes do Apelante se aposentar.

Em suas razões recursais (Id. 61115043), sustenta a Apelante que ocorreu renúncia a prescrição, uma vez que em 26/01/2016 a Administração Pública deferiu o direito do pagamento de férias e das licenças prêmios, quando emitiu o atestado de crédito.

Argumenta que, poderia o Apelado ter exercido o seu direito de não reconhecer a pendência do pagamento do crédito, pois a partir daquele momento teria se tornado inexigível, contudo, tomou atitude incompatível com a prescrição, qual seja procedeu, administrativamente, o reconhecimento da existência das certidões de crédito, com a pendência de pagamento, indicando, inclusive, quais delas estavam quitadas.

Contrarrazões apresentada no Id. 61115046.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida é saber se houve a prescrição do crédito de licença prêmio e férias não gozadas pelo esposo da Apelante (viúva do servidor público), sendo estas:
licença prêmio dos quinquênios de 12/08/76 a 11/08/81; 12/08/81 a 11/08/86; 12/08/86 a 11/08/91; 12/08/91 a 11/08/96, e 02 meses de férias integrais do período aquisitivo de 12/08/95 a 12/08/96, 12/08/96 a 12/08/97 com a incidência do adicional de 1/3, e ainda férias proporcionais referente ao período aquisitivo de 12/08/97 a 06/05/98.

Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o servidor poderá gozar da referida licença a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.

Com a aposentadoria ou exoneração, tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a Administração Pública.

Assim, por impossibilidade de gozar da licença em prêmio quando o servidor encontrar na inatividade, ou seja, aposentadoria, este é o marco inicial do prazo prescricional.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, que em sede de Recurso Repetitivo (Tema 516), pacificou a matéria
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA.
RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08. 3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06. 4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012) (NEGRITEI)

Entretanto, há uma peculiaridade nos autos a não incidir a prescrição nos moldes acima, qual seja: a renúncia à prescrição.

Para que haja a renúncia, indispensável, pela lógica e por óbvio, é a sua consumação, o que restou evidenciado nos autos.

A viúva do servidor (na qualidade de pensionista) formulou em 2008, pedidos administrativos (Processos no 79221/08 ap. 174961/08), sendo que tal pleito foi indeferido por ter ocorrido, na esfera administrativa, a prescrição, posto que o servidor aposentou em 06/05/1998, conforme parecer anexado no Id. 61115018.

Logo, preenchido o requisito da consumação da prescrição.

Com efeito, transcorrido um lapso temporal de 8 (oito) anos, a própria Administração Pública, no dia 26/01/2016, de forma clara e expressa, reconheceu a existência dos créditos mencionados no intróito dessa decisão, conforme se infere no Atestado acostado no Id. 61115008.

Se houve o reconhecimento pela própria Administrativa Pública, acerca de créditos já prescritos, imperioso é o reconhecimento da renúncia da prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.

Nesse sentido, trago à colação, o recentíssimo aresto jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 NÃO CONFIGURADA. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 191 DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO PELO RITO DOS REPETITIVOS. RESP 1.492.221/PR E RESP 1.495.146/MG. 1. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. No tocante às alegações referentes à prescrição, a pretensão não encontra amparo na jurisprudência do STJ, que, analisando caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou:
"(...) No caso dos autos, contudo, é de se constatar a existência de peculiaridade que o distingue dos mencionados precedentes, porquanto a renúncia à prescrição não teria surgido com as Orientações Normativas, expedidas pelo MPOG em 2007, mas, sim, com a revisão do ato de aposentadoria do servidor na esfera administrativa, após o decurso do lapso quinquenal. Dessa forma, o acórdão recorrido não destoa da orientação jurisprudencial firmada no âmbito desta Corte, segundo a qual o reconhecimento administrativo do direito, após decorrido por inteiro o prazo prazo prescricional, implica renúncia à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil."
(AgInt no REsp. 1.602.472/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 30/5/2019) 3. Com efeito, no que se refere às alegações da parte recorrente quanto ao critério de correção monetária incidente sobre os valores devidos, o STJ, ao julgar o REsp 1.495.144/RS, apreciado conjuntamente com os REsps 1.492.221/PR e 1.495.146/MG (Tema 905), todos sob o regime dos recursos repetitivos, concluiu que "o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza", e determinou, relativamente às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a incidência, quanto à correção monetária, dos "índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001". 4. Agravo parcialmente provido, somente para exclusão da majoração de honorários recursais. (STJ - AgInt no AREsp 1788828/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 03/08/2021) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ISONOMIA SALARIAL – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO – RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA– NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCO NECESSÁRIO MTPREV – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – COMPETÊNCIA DO ANALISTA ADMINISTRATIVO PARA FORMULAR PARECER – ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DO PROCURADOR DO ESTADO – ATO PRÉTERITO – ADI 5107 – APELO DESPROVIDO. 1. Havendo decisão administrativa que reconheça o direito do postulante à revisão de seus proventos, decorrido o lapso prescricional, configura-se hipótese de renúncia da prescrição, o que importa no reinício da contagem do prazo prescricional em sua integralidade, em desfavor da Administração. 2. O Mato Grosso Previdência – MTPREV, embora seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, não há que se falar em litisconsórcio necessário. 3. No ano de 2018, o STF, por meio da ADI 5107, declarou inconstitucionais as Leis Estaduais no 10.052/2014 e 7.461/2001, ambas oriundas deste Estado de Mato Grosso, pois o Analista Administrativo (anteriormente denominado de Analista Jurídico ou Técnico da Área Instrumental do Governo – perfil Advogado) não pode emitir parecer jurídico, contudo, após oposição de Embargos Declaratórios, declarou com efeitos ex nunc, ou seja, com efeitos a partir da publicação do julgamento da ação. Assim, a inconstitucionalidade declarada pelo STF não atinge atos administrativos pretéritos. (TJ/MT - N.U 1015222-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE PELO ESTADO – PENSÃO VITALÍCIA A SER RECEBIDA PELA MÃE ANTE À MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO (OFICIAL DE JUSTIÇA) E RECONHECIMENTO REFERENTE A VALORES PRETÉRITOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE AOS 5 (CINCOS) ANOS ANTERIORES A 20/06/2006 – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – RENÚNICA DA PRESCRIÇÃO ANTE AO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA (ARTS. 191 E 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL) – IMPOSSILIDADE DE RECONHECIMENTO, EM REEXAME NECESSÁRIO, ACERCA DA NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA REFOMATIO IN PEJUS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC E TR ATÉ 30/09/2009, APÓS JUROS CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 25/03/2015, A PARTIR DE ENTÃO IPCA-E – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA, SENTENÇA RATIFICADA. 1. É certo que a existência de processo administrativo suspende o curso do prazo prescricional, a teor do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 20.910/32, sendo que o prazo recomeçará acorrer, agora pela metade, a partir do término do referido processo, conforme estabelece o art. 9o do mesmo normativo legal. 2. No entanto, no caso em espécie, há uma peculiaridade a ser observada, qual seja, o reconhecimento da dívida pelo Estado. O fato do poder público ter reconhecido, na via administrativa, o próprio direito da Apelada implica em renúncia à prescrição, a teor dos arts. 191 e 202, VI, ambos do Código Civil (STJ - REsp. 1.270.439, de Relatoria do Min. Castro Meira, julgado em 26/06/13 e publicado em 02/08/13). 3. Somente haveria o retorno do curso do prazo prescricional, caso a Administração Pública praticasse ato incompatível com o interesse de saldar o débito, o que definitivamente não é o caso dos autos. 4. Embora haja manifestação jurisprudencial acerca da renúncia ou interrupção da prescrição, fato é que o juízo a quo entendeu pela ocorrência da prescrição quinquenal aos valores anteriores a 20/12/2006, considerando que a ação foi proposta em 20/12/2011. Nesse norte, decidir de forma diversa, sem que haja questionamento recursal acerca de tal matéria pela parte interessada (no caso a Apelada), ou seja, em sede de reexame necessário, seria infringir o princípio da reformatio in pejus da fazenda pública, violando assim o verbete sumular 45 do STJ.
5.

De acordo com a atual jurisprudência aplica-se a TR até a data de 30/06/09. Tal aplicação se dá, diante da submissão da questão à Repercussão Geral, no pleno do STF, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Eminente Ministro Luiz Fux, que analisará, justamente, a validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. 6. Pedido de exclusão ou redução dos honorários advocatícios.

Impossibilidade, uma vez que fixados em patamares mínimos e nos limites legais impostos pelo novel Código de Ritos. 7. Apelo desprovido. Sentença ratificada. (TJ/MT - N.U 0044966-59.2011.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 20/02/2018)

A presente Ação de Cobrança foi proposta em 07/03/2016.

Como se pode observar, não houve o transcurso de 5 (cinco) anos entre o ato de renúncia (26/01/2016) e a propositura da ação, não havendo que se falar em prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32.

Diante do acima exposto, reformo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para afastar a prescrição.

Considerando que houve o afastamento da prescrição, deve este Sodalício, desde logo, julgar o mérito da ação (teoria da causa madura), por força do art. 1.013, §4o, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

De
sta forma, passo ao exame do mérito.

É certo que as licenças prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois estas tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa este desempenhar as suas atribuições de forma mais eficiente.

No entanto, se o servidor não usufruiu suas licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado.

É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA – FÉRIAS – LICENÇA PRÊMIO – GRATIFICAÇÃO NATALINA – NÃO GOZADAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO E ÍNDICES DEFINIDOS NA QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS No 4.357 E No 4.425 – INPC – IPCA-E – ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. I. Mostra-se devida a indenização por dias de licença prêmio e férias impossibilitadas de serem gozados pelo subsequente falecimento da servidora, sob pena de infringência ao direito adquirido e ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. II. Os juros moratórios devem ser calculados, a partir de 30.06.2009, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. III. Quanto a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 35638/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Por fim, quanto à forma de incidência dos juros e correção monetárias.

O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1o-F da Lei no 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E.

Contudo, recentemente o Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.o 1492.221, passou a regular a correção monetária, no seguintes moldes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ - REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a prescrição e, por força do art. 1.013, §4o do CPC, JULGO procedente o pedido da Ação de Cobrança para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de licenças prêmio e férias à Autora, referente aos períodos descritos na exordial, sendo os juros moratórios e correção monetária em conformidade com o Tema 905/STJ.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em custas processuais por imposição legal.

Condeno o Apelado em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC, cujo valor será fixado em sede de liquidação de sentença.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021